Tribunal: TCU
Processo: 023.429/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7639/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.429/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriano Celio Magalhaes Sampaio (XXX.256.953-XX); Eduardo Sica Pinheiro (XXX.558.967-XX); Fabiana Vieira de Mello (XXX.752.987-XX); Flavio Vieira Curvello (XXX.020.757-XX); Francisca Camila da Silva (XXX.592.447-XX); Frederico Barreto Kochem (XXX.478.117-XX); Giselle Ferreira Bernardazzi Torrens (XXX.945.657-XX); Thais Spinola Afonseca (XXX.271.577-XX); Victor Barreto Braga Mello (XXX.434.427-XX); Wendel Alexandre Xavier de Melo (XXX.787.057-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.